Tribunal: TJMT
Processo: 1034808-05.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1034808-05.2023.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[PROVAS, LIMINAR]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RUBENS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 537.299.271-91 (AGRAVANTE), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MARCONDES DA COSTA MARQUES - CPF: 223.653.381-00 (AGRAVANTE), CELSO FIRMO RODRIGUES - CPF: 537.733.731-04 (AGRAVANTE), SUZANA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS PALMA - CPF: 581.364.521-72 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – PRECLUSÃO TEMPORAL – RECURSO QUE VERSA SOBRE QUESTÕES MERAMENTE PROCESSUCIAIS – POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA – DECURSO DO PRAZO PARA DEPÓSITO DA PERÍCIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE PRAZO PARA CUMPRIMENTO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso de apelação que deve ser conhecido, por se limitar a discutir aspecto processuais e procedimental da prova.

Oposição de embargos de declaração que não suspende o prazo para cumprimento de decisão, mas tão somente interrompe o prazo para interposição de recurso, na forma do art. 1.026 do CPC.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Recurso de apelação cível interposto por
RUBENS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR, MARCONDES COSTA MARQUES, CELSO FIRMO RODRIGUES, SUZANA APARECIDA RODRIGUES DOS
SANTOS PALMA
,

contra sentença proferida nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas
,
que indeferiu o pedido de justiça gratuita e julgou extinto o processo, com fulcro no artigo 485, VI do CPC. Foram condenados ao pagamento de honorários de sucumbência, estes fixados em 15% sobre o valor da causa.

Explicam os apelantes que a decisão que homologou o valor pericial foi interpelada por Embargos de Declaração no quinquídio legal, que, embora desprovido
foi
conhecido. Portanto, houve a interrupção do prazo recursal. Logo, segundo defendem
,
o prazo para eventual recurso seria até o dia 26/02/2.024. Todavia, nesse meio tempo a parte contrária protocolou nos autos requerendo a extinção do feito.

Portanto, defendem que a sentença foi prematura, somada
à
incoerência da decisão que culmina em insegurança jurídica.

Continuam explicando que no prazo recursal, interpuseram Agravo de Instrumento que recebeu o n.
1003385-19.2024.8.11.0000
, que deferiu o efeito suspensivo.

Portanto, requerem a nulidade da sentença,
“
porque foi proferida pelo ju
í
zo a quo de forma prematura, se dá por
duas razões lógico-jurídicas
: a primeira porque circunstancialmente foi proferida dentro do lapso temporal para interpor recurso (chegaria a termo somente em 26.02.2024, sendo interposto dia 14.02.2024); e segunda razão, é estar na pendência deste julgamento, com decisão
monocrática
concomitamente
à sentença que modificou o feito, obstando o pagamento do valor da
perícia
.”.

Adiante, sob outro aspecto, afirmam que a empresa
MEDIAPE
, ao invés de apresentar proposta de honorários, conforme determinado pelo juízo, requereu que as partes apresentassem quesito, como condição para indicar o valor,
significando evidente inversão da ordem dos atos processuais.
Já a UNIMED apresentou
7
quesitos e não forneceu os documentos determinados pelo juízo, opondo resistência, sob a alegação de que a decisão foi ultra petita, ao deferir perícia atuarial.

Posteriormente, contam que foi apresentada proposta de honorários pericial no valor de R$ 995.000,00,
“sem ao menos apontar cronograma para realização da perícia, não informando sequer o número de horas estimadas para realização de cada etapa, e não apontado o valor proposto pela hora trabalhada, e deixando claro que este valor exorbitante não abarca as respostas aos quesitos complementares.”.
O valor foi contestado pelos apelantes.

No ponto,
defende
que a perícia deve ser paga pela UNIMED,
atendendo a teoria da causalidade, as despesas do processo devem ser pagas pela parte Apelada/Unimed, que foi a responsável por ter provocado a
contenciosidade
, concretizados em atos de resistência e oportunismo, atos eivados de má-fé, não podendo se beneficiar da própria torpeza.
Ou, no mínimo o rateio, já que concorda com o valor da perícia.

No tópico seguinte: Necessária Concessão da Justiça Gratuita à Parte Apelante
, asseveram
que na decisão que extinguiu o feito, na
pendência
do RAI, também se negou a gratuita da justiça. Todavia, segundo defendem é certo que com julgamento da apelação, os autos vão retornar a decisão que não acolheu a impugnação aos honorários periciais e homologou o valor da perícia em patamar
vultuoso
.

A respeito da justiça gratuita defendem que, foi publicado no DOU de 01/09/2023 Resolução Operacional que instaurou regime de direção fiscal na Unimed Cuiabá; foi recomendada a indisponibilidade dos bens das pessoas que exerceram a administração da Unimed Cuiabá no período de 12 meses que antecedeu a instauração do regime de direção fiscal. Os apelantes foram notificados após a distribuição da presente ação. Desta feita,
o pedido de justiça gratuita, segundo defendem
se justifica em momento posterior.

Por fim
requerem
a substituição da empresa MEDIAPE, pela ausência de imparcialidade e suspeição, reconhecendo-se inclusive os fatos se deram de forma superveniente.

Ao final resume os pedidos da seguinte forma:

“
a)
Anular a sentença (cass
á
-la) proferida de forma prematura antes do término do prazo recursal da decisão que rejeitou a impugnação ao valor dos horários e na pendência de julgamento de Agravo de Instrumento que inclusive suspendeu liminarmente os efeitos da referida decisão. Considerando ainda que o interesse em produzir a prova permanece, devendo ser viabilizado sua instrumentalidade com redução dos honorários periciais a patamares razoáveis, oportunizando, inclusive, que outras empresas cadastradas no Tribunal de Justiça de Mato Grosso sejam convidadas a apresentarem propostas, retornando os autos à decisão que homologou o valor desproporcional da perícia, inviabilizando o direito de produzir a prova.

b) Seja declarada a suspeição da empresa nomeada MEDIAPE e que seja oportunizado que outras empresas apresentem propostas, sendo a MEDIAPE substituída;

c)
Seja
concedida os benefícios da justiça gratuita, por serem os Apelantes pobres em sentido legal, conforme os preceitos do Artigo 5o, LXXIV da Constituição Federal e Art. 98 do Código de Processo Civil e declaração de hipossuficiência, não possuindo condições financeiras de arcar com os custos do presente processo;

(...)

f) A reforma da decisão para excluir a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais;

g) A condenação de eventuais honorários sucumbências à Apelada/UNIMED, porque esta deu caráter contencioso ao feito e deu causa a extinção ação (que seja aplicada a teoria da causalidade);

h) Seja a Apelada/UNIMED condenada à multa por litigância de
máfé
, uma vez que opôs resistência injustificada ao andamento do processo, procedendo de forma temerária e provocando incidente manifestamente infundado (respectivamente aplicação dos incisos IV, V e VI do artigo 80 do CPC) e seja, ainda, condenada à multa do artigo 77 do Código de Processo Civil, devendo esta ser cobrada de acordo com o artigo 77, §3o do CPC em caso de
descumprimento, sendo revertida conforme o comando do artigo 97 do CPC.
”.

Nas contrarrazões, a apelada defende, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ao argumento de que
nos termos da norma específica do §4o
.,
do artigo 382, II, do CPC só cabe recurso contra decisão que indeferir totalmente a produção de prova, o que não é o caso dos autos.

No mérito, assevera a inexistência efeito suspensivo nos Embargos de Declaração e, ao invés de procederem com o depósito, optaram por interpor os embargos de declaração, contudo, não cumpriram com o prazo para depósito.

Assevera ainda ausência de perícia exorbitante, ausência de resistência em entregar documentos, requerendo, ao final o desprovimento do recurso e majoração dos honorários.

Foi indeferido o efeito suspensivo e reconhecida a desistência tácita do pedido de justiça gratuita, tendo em vista o pagamento do preparo.

Não foi reconhecido o agravo interno e autos vieram conclusos para o mérito.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA
A ADVOGADA
ARIADNE SELLA SIMÕES, OAB No MT20639-O E O ADVOGADO
JOAQUIM FELIPE SPADONI, OAB/MT No 6197-O.

VOTO
(
PRELIMINAR CONTIDA NAS
CONTRARRAZÕES
-

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Pois bem.

No caso, a produção de prova foi deferida
;
contudo, a sentença reconheceu a preclusão temporal e julgou extinto o procedimento, com fulcro no artigo 485, VI do CPC, ao fundamento de que
“resta inequívoca a
inobservância do prazo para comprovação do depósito dos honorários periciais já homologados e a ausência de qualquer justa causa ou condição suspensiva para prorrogação do prazo.”.

Dito isto, não desconheço a previsão contida no §4o
.,
do artigo 382 do CPC acerca do não cabimento de recurso e defesa, salvo quanto ao indeferimento total da produção de prova e entendimento do STJ no
REsp
: 2043440
de que
“A melhor interpretação do dispositivo é aquela que não veda em absoluto a resistência à decisão que defere a produção antecipada de provas, admitindo-se o afastamento da limitação de recorribilidade na hipótese em que a parte em face da qual é deferida a produção de provas pretende questionar a própria presença dos requisitos que autorizam a propositura da referida ação
.
”,

contudo, compartilho do entendimento de que
,
nos casos específicos, quando as questões invocadas forem meramente processuais
e procedimentais da prova a ser produzida
é admitida a interposição de recuso.

A
doutrina interpreta o supracitado dispositivo de forma não literal, conforme lecionam
Fredie
Didier Jr, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:

Há, sim, contraditório reduzido, mas não zerado: discute-se o direito à produção da prova, a competência do órgão jurisdicional (se há regras de competência, há possibilidade de o réu discutir a aplicação delas, obviamente; a alegação de incompetência é matéria de defesa), a legitimidade (com a consequente possibilidade de aplicação dos
arts
. 338 e 339 do CPC), o interesse, o modo de produção da perícia (nomeação de assistente técnico, possibilidade de impugnação do perito etc.) etc. Não se admite discussão em torno da valoração da prova
e dos efeitos jurídicos dos fatos
probandos
- isso será objeto do contraditório em outro processo. Por essa razão, o Enunciado n. 32 das Jornadas de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal ao menos estabelece que a vedação contida no dispositivo em questão não impede a alegação pelo réu de matérias cognoscíveis de ofício (DIDIER JR,
Fredie
; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria
de.
Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória - 13 ed. - Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2018, vol. 2, p.167)

A respeito
, a jurisprudência:

“
CAUTELAR PRODUÇÃO ANTECIPADA PROVA Pretensão de produção antecipada de prova pericial em razão de danos sofridos no imóvel da autora por infiltrações decorrentes de imenso vazamento proveniente do rompimento de tubulação que demorou a ser reparado pela ré - Ordenamento jurídico que veda a interposição de recurso em casos em que se pretende discutir o mérito da questão -
Inteligência do art. 382, § 4o, do CPC de
2015
-
Recurso
de apelação que deve ser conhecido, por se limitar a discutir aspecto procedimental da prova pericial produzida –
Sentença homologatória da prova produzida mantida - Cerceamento de defesa não configurado. Recurso desprovido.
”
(TJ-SP - AC: 10136810220158260032 SP 1013681-02.2015.8.26.0032, Relator:
Oscild
de Lima Júnior, Data de Julgamento:
19/06/2020, 11a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/06/2020)
destaquei

Desta feita,
rejeito a preliminar
de não conhecimento do recurso, por se tratar de discussão de aspectos procedimentais.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de apelação cível interposto por
RUBENS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR, MARCONDES COSTA MARQUES, CELSO FIRMO RODRIGUES, SUZANA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS PALMA,

contra sentença proferida nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas que indeferiu o pedido de justiça gratuita e julgou extinto o processo, com fulcro no artigo 485, VI do CPC. Foram condenados ao pagamento de honorários de sucumbência, estes fixados em 15% sobre o valor da causa.

Inicialmente, é necessária fazer uma cronologia rápida dos andamentos processuais principais.

-
Aos
18/09/2.
023 foi deferida a produção de prova.

-
Em
10/01/2.
024 foi homologada a perícia e determinada a intimação dos autores, para depósito, sob pena de extinção do processo.

-
Aos
29/01/2.
024 encerrou-se o prazo para depósito e foi interposto Embargos de Declaração, sem pedido de efeito suspensivo.

-
Em
30/01/2.
024 os Embargos foram conhecidos, contudo, rejeitados.

-
Aos
14/02/2.
024 foi promovido o Agravo de Instrumento, concomitante com pedido de justiça gratuita
nos autos originários.

-
Em
16/02/2.
024 foi deferido o efeito suspensivo no RAI n. 1003385-19.2024.8.11.0000 e proferida sentença.

Como se vê, a sentença se mostra acertada, posto que o prazo para o depósito se
escoou
aos 29/01/2.024 e os Embargos de Declaração não t
iveram efeito
suspensivo, exceto quando
há
pedido e expressamente
seja deferido
, o que não foi o caso dos autos.

Assim sendo, a oposição de embargos de declaração não suspende
u
o prazo para o cumprimento da decisão, mas, tão somente o prazo para interposição de recurso.

Mutatis mutandis,
a propósito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS TEMPESTIVAMENTE NA ORIGEM – SUSPENSÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – REABERTURA DE PRAZO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS – PRECLUSÃO
–IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO ATO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I - É inequívoco que nos autos se operou a preclusão da produção prova pericial, eis que a parte interessada deixou de cumprir no prazo estabelecido a determinação do Juízo, que, por sua vez, não poderia ter admitido o pagamento extemporâneo dos honorários do Expert. II - O instituto da preclusão
decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo, de modo que é defeso a qualquer um dos atores da demanda, inclusive ao próprio Juízo, rediscutir questões já decididas no curso da lide e contra as quais não tenha sido manejado qualquer recurso no tempo e modo devidos.
”
(TJ-MT 10259042720208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES
, Data
de Julgamento: 17/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021)
destaquei

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, IV, DO CPC.
1
.Descabimento da perícia requerida. Processo em condições de imediato julgamento. 2.Deferimento de pagamento das custas ao final, na forma do Enunciado 27 do FETJ. Inércia da parte, apesar de devidamente intimada, observado o entendimento da Súmula no 290 desta Corte. 3
.Oposição de embargos de declaração que não suspende o prazo para cumprimento de decisão, mas tão somente interrompe o prazo para interposição de recurso, na forma do art. 1.026 do CPC/15
. 4.Nesse contexto, o não recolhimento das custas processuais no momento oportuno é hipótese de extinção do feito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
”
(TJ-RJ - APL: 03125344120138190001, Relator: Des(a). FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS,
Data de Julgamento: 04/10/2017, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)
destaquei

Ademais, o
efeito suspensivo concedido no Agravo de Instrumento não teve efeito prático
, eis que concedido
quando já
havia escoado o prazo para o depósito, inclusive
a decisão foi proferida
no mesmo dia da prolação da sentença.

Por fim, o indeferimento da justiça gratuita se mantém pelos seus próprios fundamentos; vejamos:

“
Destarte, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça postulado pelos Requerentes não comporta acolhimento, notadamente porque a justificativa por eles apresentadas no sentido que em 04/09/2023 teria sido emitida Nota Técnica 128/2023 no Processo no 33910.030077/2023-03 da ANSS, recomendando a indisponibilidade dos seus bens, por si só não é o bastante para comprovar a hipossuficiência financeira, mormente porque foram notificados da referida decisão em 18/09/2023 e ao longo da tramitação processual jamais cogitaram a inviabilidade do pagamento dos honorários periciais sob esse viés.

Mormente, os Requerentes juntaram apenas declaração de hipossuficiência, sem qualquer outro elemento de prova que demonstre a ausência de rendimentos mensais ou comprometimento dos ganhos em detrimento dos seus sustentos, isso porque, para se aferir a condição de hipossuficiência, o julgador deve levar em consideração não apenas a situação patrimonial ou o total dos ganhos
da parte, mas sim do conjunto probatório dos autos, tendo-se em mente a sua situação financeira atual.
”.

Os apelantes foram intimados da notificação da indisponibilidade de bens, cinco dias após a interposição da ação e não pediram nos autos a justiça gratuita “em tempo”, vindo a fazê-lo somente aos
14/02/2.
024, quando já concretizada a situação da perícia.

Como se sabe, a justiça gratuita
“conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos
ex
nunc, ou seja, não
retroage
para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes.
”

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
: 1861703 PR 2021/0084736-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2021)

Calha registrar que a parte apelante atuou nos autos, sempre no dia d
o prazo
(apesar dos diversos acessos dos advogados aos autos que pode ser verificado na aba de “acesso de terceiros”)
, assim, ainda que legal processualmente falando,
não
parece
ter sido
a melhor estratégia, posto que, se
já tivesse
,
após a homologação
do valor da perícia e intimação para depósito, interposto agravo de instrumento,
talvez a situação
poderia
ter sido diferente.
Também poderia ter oposto Embargos de Declaração com pedido de concessão do efeito suspensivo, todavia, não o fez.

Portanto, não há, por qualquer ângulo,
razões para reforma da
r.
sentença.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a sentença.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 20 DE AGOSTO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 27/08/2024, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 1a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO). O RELATOR
DESPROVEU O RECURSO E A 2a VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) AGUARDA.

SESSÃO DE 17 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM

17 DE SETEMBRO DE 2024:

POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024